Tribunal: TCU
Processo: 033.918/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Apartado de Acompanhamento, em cumprimento dos subitens 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2.008/2017-Plenário, Fiscobras 2017.

Inteiro teor:
Acórdão 687/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação aos Srs. Artur Roberto Couto, Mauricio Zuma Medeiros e Paulo Ernani Gadelha Vieira, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram imputadas por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1365/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.918/2017-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsáveis: Artur Roberto Couto (XXX.664.747-XX); Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (02.385.669/0001-74); Mauricio Zuma Medeiros (XXX.466.717-XX); e Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX. 1.2. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes e Raquel Araujo Simões (OAB-RJ 76.893), representando Fundação Técnico-cientifica de Bio-Manguinhos e Fundação Oswaldo Cruz; Marta Regina de Alencar (OAB-RJ 171.770), representando Paulo Ernani Gadelha Vieira, Mauricio Zuma Medeiros, Artur Roberto Couto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.